Tribunal: TJPA
Processo: 0810837-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810837-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: LANNIERI JOSE MOLINARI FRANCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO, DADA A IMPERIOSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 OU TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TESE REJEITADA. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O exame aprofundado de provas, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, portanto, as controvérsias acerca da incompatibilidade da prisão em flagrante diante da requerida desclassificação do crime do art. 33 para aquele do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou tráfico privilegiado, por supostamente ser o paciente apenas usuário de entorpecentes, assim como a análise da quantidade de droga encontrada, deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

2.
É dispensável o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do suspeito, quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Ademais, a ilegalidade alegada pela impetração acerca da prisão em flagrante do paciente, resta
superada pela posterior decretação da prisão preventiva do mesmo, a qual constitui novo título a fundamentar sua custódia cautelar.

3.

Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

4.
A alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

5.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar
impetrado em favor do paciente Lannieri José Molinari Franco, contra ato do douto
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba
/PA
, nos autos do processo nº 0803744-96.2021.8.14.0024
.

Consta da impetração
,
que no dia 24/09/2021, após receber denúncias de que o ora Paciente estaria traficando drogas em frente à oficina Carangão, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local informado e, por volta das 9:00 horas, flagrou o acusado com, aproximadamente, 278(duzentos e setenta e oito) gramas de crack, 65(sessenta e cinco) gramas de maconha, 01(uma) balança de precisão e R$ 156,00(cento e cinquenta e seis reais).

Que em razão desses fatos, o Paciente foi preso em flagrante delito e, após, teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade coatora.

Aduz que na presente impetração, a defesa aponta o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Itaituba/PA como autoridade coatora, dizendo que: a) a quantidade de droga apreendida com o Paciente é pequena, indicando que o entorpecente se destinava ao consumo próprio; b)
“a balança de precisão por si só não caracteriza o ilícito, posto que sequer fora mencionado pela autoridade policial, em quais condições se encontrava referido objeto, se estava em perfeito funcionamento, se estava com pilhas para comprovar o uso regular, se estava suja de droga e se realmente estava calibrada e apta para os fins apontados
.
” (sic)
; c) não foi apreendida arma de fogo, nem celular com mensagens indicativas de traficância, tampouco agenda ou papel com anotações de nomes de clientes,
pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para usuário de droga ou, subsidiariamente, para crime de tráfico privilegiado
.

Argumenta o ilustre causídico, que o caso sob exame padece de nulidade, haja vista ter sido a prova obtida de maneira ilícita, ante a invasão de domicílio do paciente, vez que este não autorizou a entrada dos policiais, tampouco havia mandado para tal.

Alega, ainda, que a revogação da prisão preventiva do paciente se impõe, por falta dos requisitos autorizadores incertos no art. 312, do CPPB, assim como o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, tais quais: primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente possa responder o feito em liberdade ou, subsidiariamente, que sua prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 6630339
, a Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar, a quem coube o exame da medida de urgências, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À ID 6668526
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Noticia os autos da prisão em flagrante que, no dia 24 de setembro de 2021, a guarnição da Polícia Militar de Moraes de Almeida teria recebido uma denúncia de que o nacional supracitado estaria comercializando drogas em frente à oficina Carangão. Noticiou-se, ademais, que, por volta das 09:00h, a guarnição teria ido até o local informado, tendo encontrado o flagranteado com, aproximadamente, 278 (duzentos e setenta e oito) gramas de crack, 65 (sessenta e cinco) gramas de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).

Certidão de antecedentes criminais acostada em ID. 35753593.

Em 25 de setembro de 2021, foi recebido os autos de prisão em flagrante pelo juízo plantonista, designando-se audiência de custódia para o dia 27/09/2021, às 10:30h (ID. 35753599).

Em audiência de custódia, realizada em 27/09/2021, este Juiz Plantonista homologou os autos de prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida (ID. 35995811).

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que os autos aguardam a conclusão e remessa do inquérito policial”.

Nesta Instância Superior,
o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

- Da desclassificação delituosa

Ad initio
, neste item cinge-se o
writ
em apreço

ao argumento relativo à ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, de vez que a sua conduta deve ser desclassificada para aquela ínsita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendida, a qual se destinava a consumo próprio, ou, ainda, para o delito de tráfico privilegiado, de modo que a tal custódia revela-se inteiramente incabível no caso em apreço.

Com efeito, tem-se pela impossibilidade da análise de tal argumento, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, portanto, as controvérsias acerca da requerida desclassificação do crime do art. 33 para aquele do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou tráfico privilegiado, por supostamente ser o paciente apenas usuário de entorpecentes, assim como a análise da quantidade de droga encontrada, e da eventual ilegalidade da prisão em flagrante, deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa, não podendo o
writ
, neste item, ser conhecido.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – MATÉRIAS QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, EIS QUE DEPENDEM DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS E A VIA É INADEQUADA PARA TANTO – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO DA SENTENÇA, QUANDO FIZER ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. (...). IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA. (TJPR - Habeas Corpus Criminal n° 0034361-90.2021.8.16.0000. Relator: Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho. Data: 18/06/2021)

- Da nulidade da prisão em flagrante/invasão de domicílio/obtenção de provas ilícitas

Como visto, ao
paciente é imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do suspeito, quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.

3. A decisão agravada foi proferida de acordo com o entendimento firmado pela Jurisprudência deste Sodalício devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental improvido. (
S
TJ - AgRg no RHC 77687 SP 2016/0279160-1. Ó
rgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJe 23/06/2017. Julgamento: 6/06/2017. Relator: Ministro JORGE MUSSI
)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). (...). REQUERENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS QUE NÃO PORTAVAM, MANDADO JUDICIAL. DELITO PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÃNCIA VERIFICADA.
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE
. (...). REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (
TJPR - 4ª C. Criminal - 0022067-11.2018.8.16.0000 - Toledo - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 16.05.2019
)
-
GRIFEI

No caso sob exame, a prisão em
flagrante se deu no dia 24/09/2021, quando a guarnição da Polícia Militar de Moraes de Almeida teria recebido uma denúncia de que o acusado estaria comercializando drogas em frente à oficina Carangão. Noticiou-se, ademais, que, por volta das 09:00h, a guarnição teria ido até o local informado, tendo encontrado o flagranteado com, aproximadamente, 278(duzentos e setenta e oito) gramas de crack, 65(sessenta e cinco) gramas de maconha, 01(uma) balança de precisão e R$ 156,00(cento e cinquenta e seis reais).

Como e vê, n
ão se pode falar em ilegalidade do flagrante, quando ele obedeceu aos requisitos descritos nos artigos 302, 304 a 306, do CPPB, já que
uma guarnição da Polícia Militar, como dito alhures, recebeu denúncia de que Lannieri José Molinari Franco estaria traficando substancias entorpecentes, tanto que foi flagrado com material e objetos à sua comercialização.

Ademais,
ainda que persistentes as irregularidades apontadas, as mesmas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento, o que não se verifica no caso vertente.

- Da ausência de fundamentação e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, à ID 6596440, que homologou o auto de prisão em flagrante e transformou em preventiva, a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, proferida no Termo de Audiência de Custódia, senão vejamos:

“
DA ANÁLISE DO FLAGRANTE
: Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante. A Autoridade Policial informou a prisão em flagrante de
LANNIERI JOSE MOLINARI FRANCO
, efetuada no dia 24/09/2021, por infringir, supostamente, o
artigo 33 da Lei 11.343/06
. Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante dos autuados foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante. Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III). No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do
tráfico ilícito de drogas
está consubstanciada no
termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de substância de natureza tóxica e demais depoimentos colhidos
. Além disso, o crime pelo qual o(s) autuado(s) foi(ram) flagrado(s), apresenta distinta gravidade em concreto. A par da considerável quantidade de drogas apreendida em seu poder. Logo, é intuitivo que, solto, o(s) autuado(s) coloca(m) em risco a ordem pública. (...). Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Em face do exposto,
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
LANNIERI JOSE MOLINARI FRANCO
, qualificado(s), nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA MANDADO DE PRISÃO”.

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão guerreada que, arrimada em requisito previsto no art. 312, do CPPB, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um dos requisitos autorizadores à custódia cautelar, exatamente como se verifica no caso vertente.

Assim sendo, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que o mesmo resta sobejamente fundamentado no
decisum
vergastado.

-
Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Pugna ainda o ilustre advogado, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo autoaplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz ainda o advogado impetrante que a prisão preventiva deverá ser substituída por medidas cautelares, a fim de que o paciente possa responder o feito em liberdade, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, comungo do entendimento proferido no Termo de Audiência de Custódia pelo Magistrado de 1º grau, a não vislumbrar, por ora, o a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, já que este foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, crime que corrói o tecido social, promovendo a destruição de inúmeras vidas, daí que não se pode falar na referida substituição, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312, do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e nesta a DENEGO.

Belém/PA, de novembro de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/11/2021